Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718520-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 3. O enunciado da Súmula no 106/STJ dispõe que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Considerando que a demora na citação da Executada deve ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que, embora tenha determinado o ato citatório, não promoveu as diligências necessárias para realizá-lo, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e 40, §§1o e 4o, da Lei 6.830/1980, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo ficou sem movimentação por quase 10 (dez) anos, prazo esse que se iniciou em 16/12/2010 por morosidade do recorrido. Afirma que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da intimação do credor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 566 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.340.553). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e 40, §§1o e 4o, da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente, deixando de aplicar o Tema 566 dos recursos repetitivos do STJ, ao fundamento de que "na espécie, ao contrário do que alega a Agravante, não se aplicam tais disposições, porquanto não houve sequer diligências visando à citação da devedora e à localização de bens penhoráveis, de modo que não há como afirmar que o prazo prescricional iniciou-se automaticamente (...) a demora na citação da Executada deve ser imputada ao mecanismo da Justiça, que, embora tenha determinado o ato citatório, não promoveu as diligências necessárias para realizá-lo, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão" (ID 28783167). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106/STJ. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, com o objetivo de afastar a prescrição, bem como acerca da incidência da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1930660/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025